Tribunal: TJDFT
Processo: 0710445-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710445-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE APARECIDA RIBEIRO DURAES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pela autora Rejane Aparecida Ribeiro Duraes em face da sentença de ID n° 34951158 proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília, por meio da qual os pedidos formulados na petição inicial foram liminarmente julgados improcedentes, nos termos do art. 332, inciso III, do Código de Processo Civil. Ocorre que a autora/apelante, no petitório de ID n° 39181267, requereu expressamente a desistência deste recurso de apelação, com fundamento legal no art. 998 da legislação processual, afirmando não ter mais interesse no seu julgamento. Sendo assim, havendo pedido expresso de desistência recursal, o qual foi formulado por advogado com poderes específicos para a prática desse ato processual, conforme procuração e substabelecimento de ID n° 34951145 e 34951157, só cabe a esta Relatoria homologá-lo, independentemente da anuência da parte recorrida. Nesse sentido, o art. 998 do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Além disso, destaque-se que a homologação do pedido de desistência deste recurso, que, por conseguinte, não será conhecido, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor dos advogados do réu/apelado BRB – Banco de Brasília S/A, que foi citado para oferecer contrarrazões (ID n° 34951166) a essa peça recursal. Adotando essa linha de raciocínio, trago à colação os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELO RÉU PARA RESPONDER AO RECURSO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. DESISTÊNCIA RECURSAL HOMOLOGADA APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO DA PARTE APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ART. 85, §8o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NA REGRA DO ART. 85, §2o, DO CPC. PERCENTUAL ENTRE 10% E 20% DO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO APLICÁVEIS INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO, INCLUSIVE NO CASO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão da angularização da relação processual em grau recursal, mediante a apresentação de contrarrazões, é devida a fixação originária de honorários advocatícios, tendo em vista que houve a citação/intimação da parte adversa para compor a lide, com o consequente exercício do labor advocatício. (...) 5. É certo que foi devidamente atribuído valor a causa, conforme consta na inicial, devendo, por isso, a verba honorária ser fixada à luz do § 2o do art. 85 do CPC. 6. O §6o do art. 85 do CPC expressamente prevê que "os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1250329, 07108321820198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM SEDE DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE VENCIDA. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO ART. 85, § 3o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL (FLS. 549/553) NÃO PROVIDO. (...) 3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência. (...) 5. Nessa perspectiva, o arbitramento da verba honorária deve levar em consideração os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC, adotando como base de cálculo o proveito econômico obtido ou o valor atribuído à causa, que, no caso, equivale ao valor do crédito tributário controvertido, e que foi declarado prescrito pela instância de origem. 6. Agravo interno da Fazenda Nacional (fls. 549/553) a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.)” (Grifos nossos) Entretanto, a exigibilidade dessa verba honorária deverá ser suspensa, na forma do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil, ante a condição da autora/apelante de beneficiária da justiça gratuita, pois a omissão do juízo a quo em apreciar o pedido da concessão dessa benesse, formulado expressamente na inicial, enseja, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, o seu deferimento tácito. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. SANEAMENTO DO VÍCIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO PLEITEADO DESDE A PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. (...) 4. A Corte Especial, no julgamento dos EAREsp n. 731.176/MS, DJe 3/3/2021, ao dirimir divergência jurisprudencial, no âmbito deste Tribunal Superior, reafirmou entendimento já consignado por esse mesmo órgão julgador, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, DJe 17/3/2016, no sentido de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo". 5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.561.067/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)” (Grifos nossos) Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal formulado na petição de ID n° 39181267, com fulcro no acima transcrito art. 998 da legislação processual, e, consequentemente, NÃO CONHEÇO da presente Apelação Cível, nos termos do art. 932, III, do mesmo diploma legal. Considerando a triangularização processual no âmbito deste recurso, fixo honorários advocatícios em favor do réu/apelado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento legal no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba honorária, por ser a autora/apelante beneficiária da justiça gratuita. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2022 12:56:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora